Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-97.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. fixação de astreintes. Trespasse e cessão de quotas sociais. Procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte mínima, quanto aos corréus Eduardo e Alessandra. Acolhimento integral, quanto ao corréu Daniel.

Trespasse celebrado entre o autor e o corréu Daniel. Subsequente transferência do estabelecimento empresarial aos corréus Eduardo e Alessandra.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. fixação de astreintes. Trespasse e cessão de quotas sociais. Procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte mínima, quanto aos corréus Eduardo e Alessandra. Acolhimento integral, quanto ao corréu Daniel.

Trespasse celebrado entre o autor e o corréu Daniel. Subsequente transferência do estabelecimento empresarial aos corréus Eduardo e Alessandra. Alteração do contrato social da sociedade por meio da qual exercida a atividade empresarial (Bambini Auto Center Ltda.), por meio da qual o autor cedeu suas quotas sociais diretamente aos corréus Eduardo e Alessandra. Pretendida condenação dos réus à substituição de garantias atreladas a contratos celebrados pela sociedade (fiança relativa ao contrato de locação do imóvel em que funcionava o estabelecimento e garantia hipotecária de contrato de antecipação de bonificação celebrado com a BR Distribuidora, vinculado ao contrato de fornecimento).

Legitimidade passiva de todos os corréus. Teoria da asserção.

Mérito. Procedência em relação aos corréus Eduardo e Alessandra. Previsão expressa, na alteração contratual por meio da qual formalizada a cessão de quotas do autor aos corréus Eduardo e Alessandra, de que estes se obrigavam a substituir todas as garantias existentes junto à BR Distribuidora. Conjunto fático-probatório, em cotejo com esta cláusula e com o ônus de se auto-informar, derivado da boa-fé objetiva, impõem concluir que os corréus Eduardo e Alessandra têm a obrigação de substituir a garantia hipotecária atrelada ao contrato de antecipação de bonificação. Prazo de 20 (vinte) dias fixado na sentença é, porém, exíguo, embora o de 180 (cento e oitenta) dias pretendido pelos recorrentes seja excessivamente longo. Fixação em 90 (noventa) dias contados da publicação deste acórdão. Provimento do recurso apenas neste ponto. Fiança atrelada ao contrato de locação foi substituída, ao que se extrai do conjunto fático-probatório, após o ajuizamento da demanda. O corréu Eduardo já teria, porém, antes, buscado a substituição junto ao locador, conforme afirmado em depoimento pessoal. Evidência de que a obrigação foi pactuada, ainda que não na forma escrita. Entendimento contrário, ademais, implicaria assumir que as partes concordaram com possível enriquecimento sem causa dos cessionários em relação ao cedente, o que não é factível.

Mérito. Improcedência em relação ao corréu Daniel. Ao concordar com a transferência do estabelecimento empresarial aos corréus Eduardo e Alessandra e ceder diretamente a estes as quotas sociais da sociedade Bambini Auto Center Ltda., o autor concordou com a cessão da posição contratual de Daniel no trespasse aos outros corréus. Assim, não podia mais exigir dele a substituição das garantias atreladas à atividade do estabelecimento, prevista no contrato de trespasse.

Resultado: sentença reformada em parte, para fixar em 90 (noventa) dias o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imputada aos corréus Eduardo e Alessandra, contado da publicação deste acórdão, e para julgar improcedente a demanda em relação ao corréu Daniel, com o correlato ajuste na distribuição dos ônus sucumbenciais. Apelo dos corréus Alessandra e Eduardo provido em parte. Apelo do corréu Daniel provido.